Tribunal: TJMT
Processo: 0003408-43.2012.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003408-43.2012.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS GENTILIN - CPF: 483.518.229-49 (REPRESENTANTE), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), FLAVIO SCOLARI - CPF: 726.783.728-04 (APELADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), WALTER SCOLARI - CPF: 726.613.728-49 (APELADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C COBRANÇA DE HONORÁRIOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO PROCESSUAL OU PREJUÍZO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A revelia do réu acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Tendo os credores exteriorizado a pretensão de anular o termo de quitação que concederam ao devedor, não se aplica o art. 940 do Código Civil uma vez que não demonstrada a má-fé na cobrança.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Cobrança de Honorários e Indenização por Danos Morais e Reconvenção julgadas improcedentes, com a condenação do apelado às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC), porém suspenso o pagamento ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

O apelante aponta a revelia do apelado, e diz que em consequência disso a lide secundária deveria ser julgada procedente pois o contexto dos autos demostraria a efetiva quitação da comissão de corretagem.

Pugna pela reforma parcial da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID no. 29959491.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início,
cumpre registrar que a revelia do apelado não acarreta necessária e automaticamente a procedência de todos os pedidos formulados pelo apelante em Reconvenção.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(RI no. 71008933996, 3a Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Luís Francisco Franco, Julgado em 31/10/2019, publicado em 04/11/2019, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
.
A ausência de resistência do réu, diante da pretensão autoral, não induz necessariamente à procedência do pedido inicial, não eximindo o autor de provar os fatos constitutivos do seu direito
.
(AP no. 1.0082.17.001123-1/001, 12a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Domingos Coelho, julgamento em 03/07/2019, publicação em 09/07/2019, sem grifos no original).

Ele insurge-se, ainda, contra a não aplicação do art. 940 do Código Civil em seu benefício.

Esse dispositivo legal determina que
aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
.

Contudo, é imprescindível que esteja evidenciado o dolo processual ou a superveniência de prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado (art. 373, inciso II, do CPC).

Nos autos está claro que os autores não omitiram qualquer recebimento, tampouco a celebração do termo de quitação de fls. 08/09 do ID no. 29956479, mas apenas expuseram em juízo as suas razões para pleitearem a anulação desse contrato.

Assim, o encadeamento dos fatos não corrobora a tese de dolo processual do apelado a ponto de configurar cobrança imotivada.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - ACORDO EXTRAJUDICIAL - DESCUMPRIMENTO -
COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA PARCIALMENTE PAGA - ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL - INAPLICABILIDADE
.
Para a incidência do art. 940 do Código Civil/02, há dois pressupostos indissociáveis: cobrança judicial indevida e ação consciente do credor, traduzida em procedimento revelador do caráter de malícia
. (...).
(AP no. 1.0183.17.014451-7/001, 11a Câmara Cível, TJMG, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, julgamento em 27/11/0019, publicação em 03/12/2019, sem destaques no original).

APELAÇÕES CÍVEIS (...)
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inexistência de má-fé na conduta da autora capaz de ensejar a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, prevista nos artigos 80 e 81 do
Código
de Processo
Civil
/15, pois apenas exerceu seu direito de ação, sem dolo ou prejuízo à parte adversa.
INAPLICABILIDADE
DO
ARTIGO

940
, DO CC. Para incidir as disposições constantes no
artigo

940
, do
Código

Civil
, impositiva a demonstração do dolo da parte demandante ao ajuizar determinada ação para buscar valores já adimplidos, circunstância não evidenciada
. (...) APELAÇÕES DESPROVIDAS
. (Apelação Cível no. 70074849118, 15a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Ana Beatriz Iser, julgado em 06/09/2017, publicado
em 13/09/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020